Tribunal: TJSP
Processo: 1500008-96.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL – PRELIMINAR – Alegação genérica de nulidade processual. Inocorrência. Ausência de irregularidades. Ação penal que seguiu o devido processo legal em seus aspectos formal e material – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada –

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL – PRELIMINAR – Alegação genérica de nulidade processual. Inocorrência. Ausência de irregularidades. Ação penal que seguiu o devido processo legal em seus aspectos formal e material – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada – Legítima defesa não caracterizada – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base no mínimo – Regime aberto – Inviável a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I; e Súmula no 588 do STJ) – Suspensão condicional da pena. Afastamento da obrigação de prestação pecuniária como condição, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da suficiência – Apelo provido em parte para afastar a prestação pecuniária como condição para o sursis.